Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA.
1.Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso II do Código de Processo Civil, sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC) .1.1. Hipótese em que o autor não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção dos alimentos fixados no percentual de 70% (setenta) do salário mínimo.
2. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
3. Na origem, o genitor ajuizou ação de revisão de alimentos em desfavor da filha com pedido de tutela de urgência para reduzir os alimentos fixados em 70% (setenta) do salário mínimo para 20% (vinte) do salário mínimo.
4. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido. 4.1. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados. O requerente pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 20% dos rendimentos líquidos, ou 30% do salário-mínimo mensal em caso de emprego informal, alegando inviabilidade financeira.
5. No entanto, da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o quantum razoavelmente fixado em sentença (70% do salário mínimo).
6. Embora alguma indicação no sentido, não restou suficientemente comprovado o desvio qualificado da conduta com indiscutível propósito malicioso (art.80 do CPC) do requerente, que se bateu pela redução do percentual da pensão alimentícia fixado anteriormente em 70% para 30% do salário mínimo, e teve o pedido julgado improcedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.